Tribunal: TJES
Processo: 0000014-45.2024.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-45.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONESIO GONCALVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 07/02/2024 a energia elétrica de sua residência foi interrompida e, apesar das inúmeras tentativas de resolução junto à requerida, o fornecimento não foi restabelecido dentro do prazo estipulado pelas normas regulatórias. Aduz ter ficado mais de 48 horas sem energia elétrica, o que causou severos prejuízos, além da perda de alimentos perecíveis, houve comprometimento na conservação de medicamentos que dependiam de refrigeração.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, para determinar que a requerida proceda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do requerente, desde que inexistentes outras causas de suspensão, bem como condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
”

3. Recurso interposto pela parte autora, requerendo a majoração da indenização a título de danos morais.

4.
Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.
Constato que não
merece modificação o
quantum
arbitrado em R$1.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)